Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-31.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO E INDISPONÍVEL RECONHECIDO. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4°, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. TEMA N° 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Em sintonia com o art. 208, inciso IV da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo e indisponível das crianças a sua matrícula, de forma gratuita, em creche pública, até os 05 (cinco) anos de idade.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema n° 548, ratificou que as normas constitucionais que asseguram a educação básica são de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, sendo obrigação estatal dar efetividade integral a esse direito individual e subjetivo.
3. É inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades sociais mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas ou de contingências orçamentárias, não sendo invocável, no caso, o postulado da reserva do possível.
4. O princípio da isonomia não pode ser entendido como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, sob pena de admitir a omissão ilícita do poder público em não agir de forma a concretizar as políticas públicas essenciais para o pleno desenvolvimento da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
5. Recurso conhecido a não provido.